Tribunal: TJPA
Processo: 0002006-75.2019.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002006-75.2019.8.14.0057

APELANTE: JOSE CELESTINO DE RIBAMAR SILVA JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0002006-75.2019.8.14.0057

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE SANTA MARIA DO PARÁ/PA

APELANTE: JOSE CELESTINO DE RIBAMAR SILVA JUNIOR

ADVOGADA DATIVA: ANTONIA MARIA IRANILDA VIEIRA DE SOUSA, OAB/PA 28.151

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. RECEPTAÇÃO. (ARTIGO 180 DO CÓDIGO PENAL).

1.

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE FURTO SIMPLES. NÃO ACOLHIMENTO.

AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.

SABE-SE QUE, NOS CRIMES PATRIMONIAIS, A PALAVRA DA VÍTIMA ASSUME ESPECIAL RELEVO COMO ELEMENTO PROBATÓRIO, ESPECIALMENTE QUANDO FIRME E EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. A PALAVRA DE POLICIAIS, TESTEMUNHAS COMPROMISSADAS NA FORMA DA LEI, POSSUI VALOR PROBATÓRIO RELEVANTE E, QUANDO APRESENTADA DE FORMA COESA E EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS, PRESTA-SE A EMBASAR A CONDENAÇÃO. DEMONSTRADO NOS AUTOS QUE O RÉU FOI ENCONTRADO PORTANDO, E TENTANDO VENDER OS PERTENCES FURTADOS DA VÍTIMA, MOSTRA-SE CORRETA A SUA CONDENAÇÃO.

2.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE FURTO PARA RECEPTAÇÃO.
PROVIMENTO.
FRAGILIDADE DO CONTEXTO PROBATÓRIO NO QUE SE REFERE À PARTICIPAÇÃO DO RÉU NO FURTO. PROVAS INSUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. RÉU QUE NÃO FOI RECONHECIDO PELA VÍTIMA.
IN DUBIO PRO REO
. AGENTE ENCONTRADO NA POSSE DA
RES FURTIVA
E QUE PRESUMIDAMENTE SABIA DE SUA ORIGEM ESPÚRIA. DESCLASSIFICAÇÃO DECRETADA
DESCABIDA A CONDENAÇÃO PELO DELITO DE FURTO SIMPLES SE A PROVA COLIGIDA NÃO DÁ CERTEZA QUANTO À AUTORIA DELITIVA, SENDO QUE O FATO DE A
RES FURTIVA
TER SIDO ENCONTRADA NA POSSE DO RÉU, POR SI SÓ, NÃO COMPROVA TER SIDO ELE O AUTOR DO FURTO, NÃO SENDO POSSÍVEL, NESSE CASO, A SIMPLES INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
- SE O AGENTE TINHA EM SUA POSSE OBJETO QUE SABIA OU DEVIA SABER SER DE ORIGEM CRIMINOSA, DEVE SER CONDENADO PELO CRIME DE RECEPTAÇÃO.

DESSA FORMA, AS PROVAS COLHIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL, COMPROVAM QUE O APELANTE PRATICOU O DELITO DE RECEPTAÇÃO DOLOSA, TENDO EM VISTA A NATUREZA DOS OBJETOS QUE DETINHA CONSIGO E AS

CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO EM QUESTÃO, DEMONSTRANDO PLENO CONHECIMENTO DE ESTAR PRATICANDO ALGO ILÍCITO.

3.

DO RECONHECIMENTO DA RECEPTAÇÃO CULPOSA.
IMPOSSIBILIDADE.
NO CRIME DE RECEPTAÇÃO, A APREENSÃO DO PRODUTO DE CRIME NA POSSE DO RÉU GERA PARA ESTE O ÔNUS DE DEMONSTRAR QUE NÃO SABIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. NA ESPÉCIE, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA, POIS NÃO FORAM APRESENTADAS PROVAS QUE JUSTIFICASSEM O PORQUÊ DOS PERTENCES FURTADOS DA VÍTIMA ESTAR EM POSSE DO ACUSADO, NÃO TENDO A DEFESA DEMONSTRADO QUE O RÉU DESCONHECIA A ORIGEM ILÍCITA DOS BENS POR ELE ADQUIRIDO.

Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, alterando a capitulação do crime de furto simples para receptação dolosa, prevista no artigo 180, “caput”, do Código Penal, porém mantendo a mesma a pena do apelante em 01 (um) ano de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa, em Regime Aberto, substituindo-a por uma restritiva de direito, qual seja, prestação de serviços à comunidade.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
dos recursos e no mérito
dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

33ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, a realizar-se nos dias 20 a 27 de novembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra
.

Belém/PA, 27 de novembro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
JOSE CELESTINO DE RIBAMAR SILVA JUNIOR
, por intermédio de Advogada Dativa contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da Vara Única de Santa Maria do Pará/PA
(ID nº 13315139), que o condenou
em 01 (um) ano de reclusão,
além de
10 (dez) dias-multa,
em Regime
Aberto,
substituindo-a por uma restritiva de direito, qual seja, prestação de serviços à comunidade.

Na
denúncia
(fls. 100/101, ID nº 13315119), o representante do Ministério Público narrou que no dia 02/05/2019, pela parte da noite, após arrombar a porta dos fundos, o acusado adentrou na oficina/fábrica de reboques denominada “Trevo Reboques”, localizada na BR-010, pertencente ao sr. Raimundo Adailton Araújo Pimentel, e subtraiu algumas latas de tinta, lixa e uma pistola de pintura.

A vítima avisou os outros donos de oficinas e, no mesmo dia, foi informado pelo proprietário da “Auto elétrica Horizonte” de que um indivíduo havia passado naquela oficina e oferecido para venda exatamente os objetos que haviam sido furtados da oficina “Trevo Reboques”.

A vítima diligenciou e encontrou o demandado na via pública e acionou a polícia.

Ao ser preso e denunciado ainda estava com a “
res furtiva”
. Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 155, §4º, I, do Código Penal
.

Na
sentença
(fls. 189/192, ID nº 13315139), o acusado fora condenado pelo crime de furto simples, previsto no artigo 155, do Código Penal.

Em suas
razões recursais
(fls. 235/250, ID nº 13544900), o recorrente pugnou pela
absolvição do crime de furto simples
, subsidiariamente, pela
desclassificação para o crime de receptação culposa
.

Em sede de
contrarrazões
(fl. 256, ID nº 15844366), o representante do Ministério Público quedou-se inerte.

Nesta
Instância Superior
(fls. 260/263, ID nº 15975190), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, manifestou-se pelo
conhecimento
e
provimento parcial
do recurso, devendo a sentença vergastada ser mantida em todos os seus termos.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Na ausência de teses preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE FURTO SIMPLES.

Para este pleito, a defesa do apelante alega ausência probatória, não havendo testemunhas oculares de que o apelante invadiu e furtou a propriedade da vítima.

No que tange ao pedido de Absolvição, adianto
prima facie
que
rejeito
a alegação em comento, no que pertine à
materialidade
está comprovada pelo Boletim de Ocorrência nº 00077/2019.100340-9, datado em 02/05/2019, (ID. 13315113 – pág. 03), Auto / Termo de Exibição e Apreensão (ID. 13315113 - pág. 08/11), Auto de Reconhecimento de Objeto, (ID. 13315114- pág. 01) e o Auto de Entrega (ID. 13315114 – pág. 02).

A
autoria
também é inconteste.

Em juízo a vítima, RAIMUNDO ADAILTON PIMENTEL, narrou:

Que o acusado arrombou a porta dos fundos e adentrou em sua oficina pela parte da noite. Que foi subtraído latas de tinta, pistola de pintura e lixas. Que todos seus pertences foram recuperados. Que não presenciou o arrombamento. Que tomou conhecimento que seria o acusado pelo fato do mesmo ser encontrado com os pertences da vítima. Que o acusado ofereceu a venda dos pertences da vítima em outras oficinas, por essa razão foi encontrado e detido.

Já a testemunha ELSON RAMOS COSTA, na condição de policial militar, em juízo disse:

Que o acusado foi detido portando pertences da oficina da vítima, como pistola pintura e outros objetos. Que foi a vítima quem acionou a polícia. Que não recorda se o acusado confessou a autoria do crime. Que os pertences foram recuperados e entregues à vítima.

Apesar do acusado não ter sido ouvido em Juízo, por ser declarado revel, a vítima e policial inquirido em juízo foram enfáticos em Juízo ao declararem que o acusado foi encontrado portando os pertences da vítima.

Portanto, urge esclarecer que, ao suscitar a tese da absolvição, o apelante deveria demonstrar a inexistência de lastro probatório mínimo para uma condenação, o que não ocorreu no caso em tela.

No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os Tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. Preconceituosa é a alegação de que o depoimento de Policiais é sempre parcial, vez que, não estando eles impedidos de depor, o valor probante de suas palavras não pode ser sumariamente desprezado, máxime quando estas se harmonizam com os demais elementos colhidos no processo e nada indique que tivessem eles a intenção de prejudicar inocentes.

A Jurisprudência tem, assim, se inclinado no sentido de que, não havendo fundado motivo que recomende seja a palavra do policial considerada com reservas, suas declarações deverão revestir-se de presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos administrativos em geral.

A compor aludido quadro harmônico, há, ainda, a apreensão incriminadora da
res
em poder do acusado. Referida situação enseja, inclusive, a adoção da inversão do ônus probatório, de modo a gerar presunção
juris tantum
de sua responsabilidade.

Logo, a apreensão da coisa subtraída em poder do réu gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca. A justificativa dúbia e inverossímil transmuda a presunção em certeza e autoriza o desate condenatório.

A esse respeito, confira-se:

Furto – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes e harmônicas da vítima e dos policiais – Validade Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos, sendo válida também para a caracterização de eventuais qualificadoras. No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm ainda deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário.
(TJ-SP - APR: 00083717520158260438 SP 0008371-75.2015.8.26.0438, Relator: Grassi Neto, Data de Julgamento: 31/10/2022, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 31/10/2022).

Assim, entende-se que, no caso em tela, a autoria e materialidade delitiva estão bem delimitadas, em razão dos depoimentos das testemunhas, tanto perante a Autoridade Policial quanto em Juízo, e que, corroborados pelas demais provas dos autos têm aptidão para caracterizar a condenação.

Por fim, a aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Destaco recentes jurisprudências acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – FURTO SIMPLES (ART. 155, CAPUT DO CP) – PLEITO ABSOLUTÓRIO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADOS – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS CORROBORADO PELO CONJUNTO PROBATÓRIO – CONDENAÇÃO MANTIDA – NÃO PROVIMENTO, COM PARECER
. Não há falar em absolvição, eis que os elementos de convicção produzidos no curso da persecução penal, consubstanciado nas provas coletadas durante a persecutio criminis, demonstram, claramente, a autoria do acusado no delito de furto descrito na inicial acusatória. Recurso não provido, com o parecer.
(TJ-MS - APR: 00039935220218120019 Ponta Porã, Relator: Desª. Dileta Terezinha Souza Thomaz, Data de Julgamento: 26/05/2023, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/05/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PELO CONCURSO DE PESSOAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E DE RETIRADA DAS QUALIFICADORAS DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS. INVIABILIDADE. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PELO REPOUSO NOTURNO. ACOLHIMENTO. TEMA 1.087 STJ EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES, IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÕES CRIMINAIS IDÔNEAS. REVISÃO DA PENA IMPOSTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Sabe-se que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção. 2. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, possui valor probatório relevante e, quando apresentada de forma coesa e em harmonia com as demais provas dos autos, presta-se a embasar a condenação. 3. Demonstrado nos autos que o réu, na companhia de um comparsa, rompeu obstáculo de um estabelecimento comercial, a fim de subtrair patrimônio alheio, mostra-se correta a sua condenação pelo crime de furto qualificado pelo concurso de agentes e rompimento de obstáculo, este, comprovado por prova pericial. (...) 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJ-DF 07122854320228070001 1679898, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Data de Julgamento: 23/03/2023, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 04/04/2023).

2. DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE FURTO PARA RECEPTAÇÃO.

A Defesa requer a desclassificação do crime de furto para receptação.

Adianto que
acolho
o pedido da Defesa.

Após detida análise do acervo probatório, especialmente do que foi produzido sob o crivo do contraditório, conclui-se que não há provas satisfatórias que permitam a segura conclusão de ter sido o apelante o autor da subtração descrita na inicial acusatória.

E isso porque, infere-se que os indícios existentes contra o apelante se resumem ao fato de ter sido detido na posse dos pertences da vítima, porém ninguém presenciou o momento consumativo do furto no estabelecimento da vítima.

Ocorre que tais indícios não se mostram suficientes para fundamentar um édito condenatório pelo crime previsto no artigo 155 do Código Penal, já que não passam de mera suspeita.

A propósito, nem a vítima nem as demais testemunhas ouvidas em juízo presenciaram o delito de furto, não podendo a autoria recair sobre o acusado pelo simples fato de os objetos subtraídos terem sido encontrados em seu poder, muito menos por haver informações não comprovadas de que o denunciado seria suspeito de cometer crimes patrimoniais na região de Salinópolis/PA.

Por outro lado, assim como argumentado pela Defesa, entendo que se mostra imperativo no presente feito a desclassificação para o crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal, o qual dispõe o seguinte:

Art. 180
- Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

Acerca da aferição do elemento subjetivo no crime de receptação, a jurisprudência assentou entendimento no sentido de que deve ocorrer de forma objetiva, a partir das circunstâncias que envolvem o fato e a conduta do agente, somadas aos demais elementos de prova.

Com efeito, resta sobejamente demonstrado no presente feito que o apelante adquiriu os pertences furtados da oficina da vítima, uma vez que tais objetos foram encontrados em seu poder, o que entendo ser suficiente para configurar o delito de receptação.

Ainda, torna-se necessário esclarecer que não há necessidade de alteração da descrição fática da conduta contida na inicial acusatória, já que narrado que os pertences furtados da vítima foram encontrados com o acusado, o que autoriza a realização da
emendatio libelli
, nos termos do artigo 383 do Código de Processo Penal. A saber:

Art. 383
. O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em conseqüência, tenha de aplicar pena mais grave.
§ 1º Se, em conseqüência de definição jurídica diversa, houver possibilidade de proposta de suspensão condicional do processo, o juiz procederá de acordo com o disposto na lei.
§ 2º Tratando-se de infração da competência de outro juízo, a este serão encaminhados os autos.

A propósito, de acordo com a previsão do artigo 617 do Código de Processo Penal, verifica-se que inexiste qualquer vedação para a realização da
emendatio libelli
em segunda instância, desde que seja observado o princípio da vedação da
reformatio in pejus
nos casos de recurso exclusivo da defesa. Sobre o assunto, destaco as lições de Renato Brasileiro de Lima:

"(...) é plenamente possível que a emendatio libelli seja feita pelo órgão jurisdicional de segunda instância por ocasião do julgamento de eventuais recursos, desde que respeitado o princípio da ne reformatio in pejus. Consoante dispõe o art. 617 do CPP, o Tribunal, câmara ou turma atenderá nas suas decisões ao disposto nos arts. 383 - que trata da emendatio libelli -, 386 e 387, no que for aplicável, não podendo, porém, ser agravada a pena, quando somente o réu houver apelado da sentença. Em outras palavras, em recurso exclusivo da defesa, ou mesmo se houver recurso da acusação sem a impugnação dessa matéria, não é permitido que o tribunal retifique a classificação constante da peça acusatória, se dessa correção puder resultar o agravamento da pena do acusado. Todavia, se por força da emendatio libelli, puder resultar uma diminuição da pena do acusado, esta poerá ser feita independentemente de requerimento da defesanesse sentido, já que vigora, no processo penal, o princípio da reformatio in mellius. (...)"
(LIMA, Renato Brasileiro de. Código de Processo Penal Comentado. 5. ed. rev., atual. e ampl. - Salvador: JusPODIVM, 2020, p. 1098).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA RECEPTAÇÃO - NECESSIDADE - ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL - NÃO CABIMENTO
. As declarações da vítima, em consonância com a prova testemunhal e os demais indícios, serve perfeitamente como base para se definir a autoria do delito e, assim, afastar a tese absolutória, em conformidade com o sistema do livre convencimento motivado. Inexistindo nos autos provas suficientes de que o apelante efetivamente subtraiu os bens pertencentes à vítimas, mas, estando, por outro lado, comprovado que ele transportou coisa que sabia ser produto de crime, deve a conduta ser desclassificada para o delito de receptação dolosa, prevista no art. 180, caput, do CP. Tratando-se de agente reincidente em crime patrimonial, é incabível o abrandamento do regime prisional para o aberto.
(TJMG - Apelação Criminal 1.0470.14.002963-3/001, Relator (a): Des.(a) Alberto Deodato Neto, 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 29/10/2019, publicação da sumula em 06/11/2019).

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO - NECESSIDADE - EMENDATIO LIBELLI OPERADA - RECURSO PROVIDO
. - Inexistindo nos autos a necessária comprovação de ter sido o apelante o autor do delito de furto, mas demonstrado que ele adquiriu em proveito próprio coisa que sabia ser produto de crime, abarcando a narrativa contida na denúncia tal conduta, impõe-se a operação da emendatio libelli para desclassificar a imputação para o crime de receptação, disposto no artigo 180, caput, do Código Penal.
(TJ-MG - APR: 10692180017232001 Tombos, Relator: Glauco Fernandes, Data de Julgamento: 14/10/2021, Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 22/10/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO DOLOSA - POSSIBILIDADE - OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 383 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E DO ENUNCIADO DE SÚMULA 337 DO STJ - ACUSADO REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES - NÃO CABIMENTO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO - APLICAÇÃO DA PENA - NECESSIDADE
. - Não havendo prova inequívoca da autoria do delito de furto qualificado em relação ao apelante, mas, restando demonstrada, por outro lado, a prática do delito previsto no art. 180, caput, do Código Penal, pelo aludido agente, deve ser operada a desclassificação do fato para receptação dolosa - Operada a desclassificação da conduta do acusado e havendo nova definição jurídica do fato típico, nos termos do art. 383 do Código de Processo Penal, é de ser observada a possibilidade de suspensão condicional do processo, se preenchidos os requisitos legais (Súmula 337 do STJ) - Sendo o apelante reincidente e portador de maus antecedentes, não faz ele jus ao benefício da suspensão condicional do processo, razão pela qual não há que se baixar os autos em diligência para tal providência, devendo-se, desde logo, proceder-se à aplicação de sua pena. v .v. - Existindo elementos para macular a circunstância judicial atinente aos maus antecedentes, necessária a fixação da pena-base acima do mínimo legal, contudo, isso deve ocorrer de modo proporcional as nuances que de fato podem se ter como negativas e relacionadas ao crime sob apreciação.
(TJ-MG - APR: 00448336420188130704, Relator: Des.(a) Agostinho Gomes de Azevedo, Data de Julgamento: 21/06/2023, 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 21/06/2023).

Dessa forma, a partir da narrativa fática contida na denúncia e diante da prova produzida ao longo da instrução processual, julgo imperativa a reforma da sentença para desclassificar a conduta imputada ao apelante para o delito de receptação, previsto no artigo 180, caput, do Código Penal.

Quanto à dosimetria da pena, mantenho inalterada a pena do apelante, uma vez que se trata das mesmas penas, tanto para o crime de furto quanto para o delito de receptação, qual seja,
01 (um) ano de reclusão no regime Aberto, além de 10 (dez) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, qual seja, prestação de serviços à comunidade.

Mantidas as demais cominações da sentença condenatória.

3. DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA.

A defesa alega que não houve dolo por parte do apelante, o mesmo teria apenas incorrido em falta de cuidado ao receber a coisa e não presumir sua ilegalidade diante da natureza da
res,
da desproporção entre valor e preço e/ou condição de quem a oferece, conforme prevê o artigo 180, §3º, do Código Penal, incidindo, portanto, na receptação culposa.

Adianto que
não
acolho o pedido da Defesa.

Ao fim da instrução processual restou caracterizado o crime de receptação, haja vista que o réu foi encontrado porque tentava vender os pertences furtados da oficina da vítima, bem como já é conhecido na localidade de Salinópolis por praticar outros delitos patrimoniais.

Dessa forma, restou demonstrado que houve a prática de um crime doloso, não havendo que se falar em ocorrência de crime de receptação culposa, previsto no artigo 180, §3º, CP, tratando-se este, de tipo penal com
animus
totalmente diferente por parte do agente.

Ressalto ainda, que no Processo Penal vige a
teoria da distribuição dinâmica dos ônus probatório,
assim, quando o réu é flagrado de posse de bem produto de crime cabe a este provar origem lícita do bem. Neste sentido, destaco jurisprudência acerca do assunto:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. RECEPTAÇÃO DOLOSA. SUPOSTA CARÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DOLO DIRETO DO RÉU. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO ADMISSÃO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. INAPLICABILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO
. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. Este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. (...).
(STJ - HC: 421406 SC 2017/0273343-1, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 06/03/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2018).

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO DOLOSA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – APREENSÃO DO BEM EM PODER DA AGENTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – PENAS-BASE – REDUÇÃO – REINCIDÊNCIA – MANUTENÇÃO.
A apreensão do bem subtraído em poder do agente, sem nenhuma explicação plausível, inverte o ônus da prova e autoriza a condenação pelo crime de receptação, sendo plenamente válidos, conforme entendimento predominante na doutrina e na jurisprudência, os depoimentos prestados pelos policiais (...) Provimento parcial ao recurso que se impõe.
(TJMG – Apelação Criminal 1.0702.16.075187-2/001, Relator Antonio Carlos Cruvinel, 3ª Câmara Criminal, julgamento em 21/07/2020, publicado em 31/07/2020).

A justificativa apresentada pela Defesa caracteriza simplesmente a tentativa de se eximir da punição estatal, uma vez que no crime de receptação a mera negativa do agente quanto ao desconhecimento da origem ilícita dos objetos não se mostra apta a desconstituir a condenação, pois a apreensão do bem em seu poder enseja, induvidosamente, a inversão do ônus da prova.

Portanto, as provas dos autos revelam a presença do elemento subjetivo (dolo) do agente, não merecendo prosperar o pleito da desclassificação do delito para receptação culposa, pois restaram devidamente comprovadas materialidade e autoria do delito.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, concedo parcial provimento à pretensão recursal,

alterando a capitulação do crime de furto simples para receptação dolosa, prevista no artigo 180, “caput”, do Código Penal, porém mantendo a mesma a pena do apelante em 01 (um) ano de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa, em Regime Aberto, substituindo-a por uma restritiva de direito, qual seja, prestação de serviços à comunidade.

É como voto
.

Belém, 28/11/2023